Tribunal: CARF
Processo: 10166.725692/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725692/2016-39
ACÓRDÃO
2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO DO DIST FEDERAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO / RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo Julgador de primeira instância.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
Na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio da
fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes
requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b)
inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação (fls. 1.291/1.299) interposta contra decisão no acórdão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
1.117/1.131, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, lavrado em 30/06/2016, no montante de R$ 4.082.174,31, já incluídos juros de
mora (calculados até 06/2016) e multa proporcional (passível de redução), referente contribuição
para o custeio dos benefícios incidente sobre a comercialização de produto rural pelas pessoas
físicas e sub-rogadas às pessoas jurídicas adquirentes do produto rural e contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão de incapacidade laborativa decorrente de
acidentes do trabalho incidente sobre a comercialização de produto rural pelas pessoas físicas e
sub-rogadas às pessoas jurídicas adquirentes do produto rural (fls. 04/15), acompanhado do
Relatório Fiscal (fls. 17/27) e Anexo – “Notas Fiscais Aquisição de Prod. Rurais PF “(fls. 28/71).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 1.118/1.119):
Trata-se de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Principal em desfavor da empresa em epígrafe, consolidado em
20/01/2015, relativo à contribuição previdenciária patronal (Rural e SAT/RAT), no
valor consolidado de R$ 4.082.174,31, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de produto rural por produtores rurais pessoas físicas, sub-
rogadas às pessoas jurídicas adquirentes dos produtos rurais, no período de
01/2012 a 12/2014.
Do Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal (fls. 60/64) acerca da origem e da exigibilidade das
contribuições lançadas, o que segue.
A Cooperativa, adquirente de produto rural comercializado por pessoa física,
ajuizou ação judicial objetivando a declaração da inconstitucionalidade do artigo
25, da Lei 8.212/91, bem como a desobrigação de reter e recolher a contribuição
rural.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
3
Das ações impetradas pela COOPA-DF e pelos produtores rurais, apenas a do
produtor Jolmir Paulino Cenci teve decisão definitiva favorável ao impetrante,
motivo pelo qual a contribuição incidente sobre a comercialização do referido
produtor e que estaria subrogada a COOPA-DF foi desconsiderada
O Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional está sobrestado até o
julgamento do RE 718.874/RS pelo STF, e que a exigibilidade do crédito tributário
está suspensa conforme dispõe o artigo 151, do CTN.
O presente lançamento visa prevenir a decadência, devendo a autoridade
administrativa abster-se de tomar toda e qualquer medida tendente a exigir o
crédito tributário, enquanto persistir a condição suspensiva.
Não foi efetivado lançamento de multa de ofício na constituição deste crédito
tributário, haja vista que o lançamento é destinado a prevenir a decadência, o
tributo encontra-se com exigibilidade suspensa e o depósito integral do débito
interrompe a incidência de multa de mora.
A Cooperativa somente informou as bases de cálculo da comercialização de
produtos rurais após o início do procedimento fiscal, ou seja, de forma não
espontânea, e que existem recolhimentos para conta judicial vinculada ao
Processo Judicial 14440- 69.2010.4.01.3400.
As bases de cálculos das contribuições lançadas são os valores pagos aos
fornecedores de produtos rurais pessoas físicas, detalhadas em planilha anexa,
tendo sido desconsiderados os cancelamentos e as devoluções.
Foram adotadas as bases de cálculos constantes das Notas Fiscais informadas pela
Empresa para o SPED, por tais notas contemplarem todas as informações
necessárias à identificação do contribuinte pessoa física/segurado especial, bem
como do produto rural e dos valores da transação comercial.
(...)
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do lançamento, em 04/07/2016 (fl. 03), a contribuinte
apresentou sua impugnação em 01/08/2016 (fls. 993/1.004), acompanhada de documentos (fls.
1.005/1.062), com os argumentos abaixo, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 1.119/1.122):
(...)
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 04/07/2016,
conforme Termo de Ciência de Auto de Infração (fl. 03).
Da Impugnação
Em 28/07/2016, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 993 a 1062). As
razões de defesa são as que se seguem, em síntese.
Da Preliminar
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
4
Informa que impetrou Ação Judicial (Mandado de Segurança n° 14440-
69.2010.4.01.3400), objetivando a declaração da inconstitucionalidade do artigo
25, da Lei 8.212/91, bem como a desobrigação de reter e recolher a contribuição
incidente sobre a comercialização da produção rural.
Sustenta que apresentou à fiscalização decisões judiciais proferidas em ações
propostas por associados, cujas liminares ou sentenças de mérito foram deferidas
para desobrigá-los do recolhimento da contribuição previdenciária incidente
sobre sua produção rural comercializada.
Em razão dessas decisões judiciais, a Autuada ficou proibida e,
consequentemente, teve de se abster de reter e recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a produção rural.
Referida autuação não merece prosperar por nulidade absoluta, em face da
incompetência da autoridade para contrariar decisão judicial, mormente do STF, o
que, desde já, se requer.
Alternativamente, deve o Auto de Infração ser retificado parcialmente posto que,
conforme restará provado adiante, a Autoridade Fiscal desconsiderou ordens
judiciais que impedem descontos e recolhimentos da exação.
Do Mérito
Argumenta que na lavratura do Auto de Infração, a Auditoria Fiscal desconsiderou
as ordens judiciais que impedem descontos e recolhimentos da exação, consoante
certidões apresentadas pela impugnante, contrariando os efeitos da repercussão
geral determinado pelo STF, na RE 718.874/RS, que suspendeu todos os feitos que
tratam sobre o assunto.
Diz que os valores apurados estão acima do que real e efetivamente seriam
devidos e não coincidem com a realidade fática e contábil praticadas pela
autuada, isso porque não foram consideradas, pela fiscalização, todas as decisões
proferidas nas demandas judiciais propostas por seus associados.
Apresenta a relação de dados de associados com liminares não consideradas do
Auto de Infração e também relatório contendo a comercialização de produtos
realizada com produtores rurais que estão isentos do recolhimento da
Contribuição Social (FUNRURAL), os quais tiveram decisões judiciais eximindo-os
do recolhimento.
Frisa que está impedida por decisão judicial de reter, dos associados listados, a
contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural
de cada um deles e, consequentemente, desobrigada de recolher aos cofres
públicos a referida contribuição, cujas decisões constam de objeto e pé, anexas, e
não somente daqueles listados no Relatório Fiscal.
Sustenta que, de acordo com levantamento feito pelo autuado, há uma diferença
calculada a maior no AI, da ordem de R$ 920.433,74, isso porque foram
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
5
consideradas receitas provenientes das comercializações feitas pelos associados
protegidos por decisões judiciais, no importe de R$ 46.021.687,11.
O auto de infração deve ser revisto, pois a autuada, no período de vigência da
decisão que a desobrigou da exação, estava isenta dessa responsabilidade,
independentemente do resultado da demanda, ao final.
Segue argumentando que não se pode exigir a obrigação de fazer daquele que
não tem competência ou autoridade para cumprir, sendo que a obrigação de
fazer, ou de não fazer, pode ser definida como vínculo jurídico que obriga o
devedor a prestar ou abster de um ato positivo.
Informa que reteve e recolheu as contribuições ao SENAR e de Risco Ambiental
em juízo, nos autos da Ação de Mandado de Segurança n° 14440-
69.2010.4.01.3400, o que demonstra que a autuada não é uma empresa que
deixa de praticar suas atribuições fiscais, apenas não a exige de seus associados,
retendo e recolhendo, quando impedida por decisão judicial.
Do Bis In Idem – Do Lançamento e os Depósitos Consignados
Aduz que propôs ação mandamental contra a União, visando à desoneração de
sua responsabilidade de retenção e recolhimento das contribuições
previdenciárias incidente sobre a produção rural comercializada.
Tem cumprido suas obrigações assessorias (GFIP/SEFIP) declarando a RFB (auto
lançamento) os valores da produção rural de seus associados por ela
comercializada e os da previdência social supostamente devidos, que, por
autorização do processo Mandado de Segurança no 14440.69.2010.4.01.3400,
foram realizados os recolhimentos do tributo em conta bancária designada pelo
MM. Juízo.
O lançamento tributário efetuado pela Impugnante através da CFIP/SEFIP já
constituiu crédito tributário, que, pela revisão efetuada pela RFB deveria,
simplesmente, ser homologado.
Todavia, equivocadamente, o Fisco repetiu o lançamento através do Auto de
Infração, caracterizando o bis in idem, proibido pelo direito tributário pátrio, pois
caracteriza enriquecimento sem causa da União.
Dos Pedidos
Requer, ao final:
a) a suspensão do processo até decisão final do STF, sobre a constitucionalidade
ou não da exação, em face da repercussão geral decidida no RE n° 718.874/RS;
b) o reconhecimento da existência de litispendência que desonera a Autuada da
obrigação de reter e recolher as contribuições previdenciárias em causa;
c) o reconhecimento do erro material, determinando refazer os cálculos, para
deduzir o valor de R$ 920.433,74, cuja exigibilidade (retenção e recolhimento) foi
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
6
suspensa por decisão judicial proferida em favor de produtores rurais associados
da Autuada, o que, via de consequência, a impede da prática dessa exação;
d) o reconhecimento da homologação pela fiscalização, dos créditos auto
lançados através da GFIP e consignados em conta judicial, com anulação do auto
de infração, por se caracterizar como bis in idem;
e) seja ao final, julgado totalmente improcedente o auto de infração aqui
impugnado, pelas razões de fato e de direito declinadas nesta impugnação.
Da Diligência Realizada
Em uma análise preliminar dos autos e diante das alegações da impugnante e da
documentação anexada na defesa, verificou-se a necessidade de se examinar a
alegada existência de decisões judiciais favoráveis aos produtores rurais pessoas
físicas cujas contribuições teriam integrado o presente lançamento.
Daí o processo retornou à Delegacia de origem para que a autoridade lançadora
se pronunciasse quanto aos argumentos expendidos em sede de impugnação,
analisando a documentação apensada e se manifestando, de forma conclusiva, se
tais argumentos e documentos são suficientes para a retificação do lançamento.
Em atendimento à diligência, a autoridade fiscal reexaminou as decisões judiciais
apresentadas durante o procedimento fiscal e aquelas apresentadas apenas na
defesa.
Concluiu pela retificação do lançamento, em face da comprovação de que a
COOPA-DF estava impedida de fazer a retenção dos produtores rurais que
conseguiram decisão judicial com data dentro do período do lançamento fiscal.
Para tanto, elaborou planilha de retificação do lançamento, em anexo,
demonstrando as exclusões efetuadas e os valores do lançamento retificado (fls.
1077/1111).
O contribuinte foi cientificado em 08/03/2017, conforme Aviso de Recebimento
(fl. 1112), e não se manifestou.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 30 de maio de 2017, no acórdão no 03-
075.157 (fls. 1.117/1.131): a) não conheceu da impugnação em relação à matéria submetida ao
judiciário e b) na parte conhecida julgou a impugnação procedente em parte, retificando o
lançamento, conforme demonstrado nas tabelas 1 e 2 constantes do voto. Abaixo segue
reproduzida a ementa do julgado (fl. 1.117):
Assunto: Contribuições Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
IDÊNTICA.
RENÚNCIA.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
7
A propositura de ação judicial que tenha por objeto a mesma matéria discutida
em processo administrativo fiscal, implica renúncia ao contencioso administrativo,
devendo o julgamento administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não constitui óbice para a
formalização de lançamento preventivo de decadência.
INEXATIDÕES MATERIAIS. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O processo foi encaminhado à EQJUD nos termos do Despacho de Encaminhamento
exarado em 08/12/2017 (fl. 1.145):
DESTINO: EQJUD-DICAT-DRF-BSB-DF - Receber Processo - Triagem DESPACHO DE
ENCAMINHAMENTO
Encaminhe-se a Eqjud para acompanhamento nos termos do Acórdão de
Impugnação.
DATA DE EMISSÃO : 08/12/2017
Foram juntadas aos presentes autos cópias de documentos do dossiê
10010.023409/1217-67, referente decisão proferida nos autos da Apelação Cível no 0014440-
69.2010.4.01.3400/DF e do Mandado de Segurança no 14440-69.2010.4.01.3400 (fls.
1.146/1.254).
Foi exarado o Despacho no 3264/2021-ECOJ/DRF-GOIANIA/GO em 16/07/2021
contendo resumo da situação do processo em virtude das referidas ações judiciais (fls.
1.261/1.266) que acompanhou o termo de Intimação no 2448/2021-ECOJ/DRF-GOIANIA/GO de
16/07/2021, onde a autoridade fiscal informa que, apesar de constar informação de depósitos
judiciais efetuados pelo contribuinte em análises anteriores, não foi localizado cotejamento entre
os valores depositados e os valores apurados no Auto de Infração, de modo que a contribuinte foi
intimada, no prazo de 20 (vinte dias) “a prestar esclarecimentos quanto ao valor referente ao PA
10/2020 que deverá ser colocado em suspensão judicial e/ou complementar os depósitos
efetuados, com a devida atualização monetária” (fls. 1.255/1.260).
A contribuinte foi cientificada dos referidos documentos por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
16/07/2021, conforme teor dos despacho de fls. 1.267/1.279.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
8
Em 16/07/2021 constata-se a existência de Termo de Solicitação de Juntada,
mediante a qual contribuinte solicitou a juntada de documentos - resposta à intimação, sem,
contudo, anexar nenhum documento além do referido termo (fl. 1.280).
Em 06/08/2021 novamente a contribuinte solicitou a juntada da resposta à
intimação (fl. 1.281), desta vez anexando a resposta à intimação (fls. 1.282/1.287).
Da Petição - Manifestação para Apresentar Fato Novo e Direito Superveniente
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 29/08/2017 (fl. 1.144) e apresentou,
em 23/08/2021 (fls. 1.289/1.290), petição lavrada em 16/08/2021, denominada de “Manifestação
para Apresentar Fato Novo e Direito Superveniente”, nos termos do artigo 16, § 4o, letra “b” do
Decreto no 70.235 de 1972 (fls. 1.291/1.299), acompanhada de documentos (fls. 1.300/1.510),
com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I – SÍNTESE DOS FATOS
(...)
A Manifestante, na qualidade de cooperativa de produção agropecuária, sujeitou-
se à retenção de referidas contribuições previdenciárias, consignando seus
pagamentos no Mandado de Segurança tombado sob o n°. 14440-
69.2010.4.01.3400, cuja certidão de pé e objeto foi juntada na primeira resposta
à intimação efetuada, solenemente ignorada pela Fiscalização e na R.Decisão da
DRJ-DF. ao desconsiderar que as notas fiscais apresentadas no combatido auto
de infração objeto do presente processo, são as mesmas que deram origem às
informações declinadas nas SEFIP/GFIP transmitidas à RFB.
Entretanto, entre essas operações, houve vendas com fim específico de
exportação, consideradas imunes em recente decisão do Supremo Tribunal
Federal no Acórdão na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.735,
relatado pelo Ministro Alexandre de Morais, de 12/02/2020:
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre
o exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei
1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque
depende do exame de legislação infraconstitucional anterior à norma
questionada na ação, caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de
7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para
instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre
as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à
sua incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o
fabricante nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o
comprador situado no exterior.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
9
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de
mercadorias para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os
produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento
da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento
nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que
aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades
comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário
em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a
própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O
documento
pode
ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.aspsob o código 44AA-
5946-EBFD-85DA e senha C7CC-2B1B-8F5E-872D
I – DO ATO COOPERATIVO – REALIZAÇAO DA VENDA DA PRODUÇAO RURAL PELA
SOCIEDADE COOPERATIVA
II. DA EXPORTAÇAO INDIRETA
III – DA INCLUSAO DE NOVOS DOCUMENTOS
IV – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
V - DOS PEDIDOS
Assim sendo, satisfeitas as exigências contidas nas normas vigentes e, denotando-
se a boa-fé do Contribuinte, na hipótese em apreço, passa-se a REQUERER, o que
segue:
I. o recebimento da presente manifestação, por tempestiva, boa e valiosa, com
base no art. 16, § 4o., letra “b” do Decreto 70.235/1972, acolhendo-a em todos
seus efeitos, para analisar o direito da Recorrente e provas supervenientes;
II. sem prejuízo dos pedidos efetuados no Recurso Voluntário, reformar a decisão
da Delegacia de Julgamento, em conformidade com o art. 26-A, § 6o., I, do
Decreto 70.235/1972, para excluir da base de cálculo da contribuição
previdenciária prevista no art. 25 e seus incisos I e II, da Lei 8212/1991, com
atualizações posteriores, os valores inerentes às exportações indiretas, declaradas
inconstitucionais pelo STF;
III. A juntada dos documentos que instruem a presente manifestação,
comprovando e demonstrando as operações de exportação indireta, bem como
os valores declarados imunes pelo STF;
IV. Caso não seja esse o entendimento, requer-se baixar o processo em diligência,
para averiguar as operações e intimar as destinatárias das mercadorias para
comprovarem as efetivas remessas para o exterior;
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
10
V. Reitera-se os pedidos formulados no Recurso Voluntário protocolado.
Do Despacho da ECOJ/DRF-GOIANIA/GO
Do Despacho no 4290/2021-ECOJ/DRF-GOIÂNIA/GO de 14/09/2021 extraem-se as
seguintes informações (fls. 1.523/1.526):
1. Trata-se de processo formalizado em decorrência do lançamento de
contribuição sobre a comercialização da produção rural com sub-rogação. Auto de
Infração no 0110100.2016.00346, lavrado em 30/06/2016, referente ao (sic) fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2012 a 31/12/2014, relacionados à Contribuição
Risco Ambiental/Aposentadoria Especial – Código de Receita 2158 e Contribuição
Previdenciária sobre Comercialização Produtor Rural – Código de Receita 4863.
2. Consta análise detalhada às fls. 1261/1266.
3. Contribuinte foi intimado a complementar os depósitos judicias (sic) efetuados
a menor conforme tabela abaixo. Em resposta anexada (fls. 1282/1287),
contribuinte informa que consta Acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB, a
qual julgou procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
4. Desta forma, foi necessário verificar o motivo dos débitos estarem cadastrados
no processo na sua forma original.
• Verificou-se que consta Acórdão proferido pela DRJ, alterando os créditos
tributários conforme Tabela I e Tabela II, abaixo anexada.
• O extrato do processo emitido (fls. 1133/1139) demonstra o resultado do
julgamento da DRJ.
• No entanto, este evento foi desfeito no sistema para informar a suspensão do
crédito tributário, ficando assim, todos os débitos nos seus valores originalmente
lançados.
5. Ao efetuar o cotejamento entre os valores constantes no processo e suspensos
por medida judicial e os valores depositados, as divergências encontradas foram
informadas ao contribuinte para saneamento.
6. Sendo assim, com intuito de sanear o processo foi novamente informado no
sistema o Resultado do Julgamento efetuado pela DRJ (ver Acórdão Fls.
1117/1131), de modo que os débitos a serem controlados por este processo,
sejam somente os valores discutidos judicialmente.
7. Após a correção processual do processo, foi efetuado o cotejamento entre os
depósitos efetuados pelo contribuinte e os valores discutidos e depositados
judicialmente, como verifica na tabela abaixo.
(...)
8. Conforme depreende da Solução de Consulta SCI/Cosit no 27, de 08/11/2005,
eventual saldo credor do depósito poderá ser utilizado para suspensão de outro
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
11
débito até seu valor, desde que estes correspondam ao mesmo contribuinte, à
mesma ação judicial e ao mesmo tributo.
EMENTA: O Depósito Judicial cujo valor corresponda ao montante integral
do crédito tributário suspende a sua exigibilidade. Havendo montante
excedente depositado, poderá este ser utilizado para suspensão de outro
crédito até o seu valor desde que referente ao mesmo depositante e à
mesma ação judicial....
(...)
Pela interpretação literal do art. 151 do CTN tem-se que o crédito tributário
somente estará suspenso se houver depósito correspondente ao total do
crédito. Nesse sentido os depósitos realizados pelo interessado devem
corresponder a uma mesma ação judicial e devem ser realizados
informando-se o mesmo número de identificação gerado pela Caixa
Econômica Federal (art. 4o da IN SRF no 421, de 2004) quando do depósito
inicia.
(...)
Tendo como certo que é o depósito em montante integral que suspende a
exigibilidade do crédito tributário, o aproveitamento de depósitos judiciais,
que porventura se mostraram superiores ao necessário para suspender
créditos correspondentes, para períodos subsequentes em nada afronta
aos princípios gerais de Direito Público acima referidos, desde que
realizados pelo mesmo depositante para a mesma ação judicial.
O depósito judicial tem como finalidades a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário discutido judicialmente e a garantia advinda de sua
transformação em pagamento definitivo quando se tratar de decisão
favorável à Fazenda Nacional. Esta finalidade estará sendo observada no
caso de aproveitamento de valor de depósito excedente para suspender
novo crédito.
Pela aplicação do princípio da razoabilidade, tendo em vista que os valores
depositados são transferidos para conta única do Tesouro Nacional,
também se conclui que os valores excedentes são passíveis de
aproveitamento em momentos posteriores.
De todo o exposto conclui-se ser possível o aproveitamento de depósito
judicial a maior, referente a um período, para suspender a exigibilidade de
crédito tributário de períodos subsequentes e até mesmo de períodos
anteriores, desde que o crédito seja corrigido conforme a legislação
vigente, referente ao mesmo depositante e a mesma ação judicial,
ressaltando que no período em que determinado crédito tributário
encontrar-se em aberto, portanto não suspenso por depósito, não será
expedida Certidão Negativa de Débitos (CND).
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
12
(...)
9. Desta forma, os valores depositados pelo contribuinte, relacionados na tabela
acima, são suficientes para quitar os créditos tributários cadastrados neste
processo, bem como juros e multa de mora, dos depósitos efetuados após a data
de vencimento do tributo.
10. A Data da medida judicial foi revalidada no sistema da RFB e as informações
pertinentes foram incluídas no sistema E-opjud.
11. Em relação ao andamento processual, referente ao MS no 0014440-
69.2010.4.01.3400, informo que:
• Na sentença, houve a concessão da segurança.
• A Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação e a Sétima Turma do
TRF da 1a Região negou provimento à apelação e à remessa oficial.
• Diante disso, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração ao qual foi
negado provimento.
• Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário, mas a
Presidência do TRF da 1a Região determinou o sobrestamento do recurso
até o julgamento do RE 718.874/RS pelo STF – fls. 17/18. Além disso, foi
apresentado o extrato da conta judicial que demonstra que a contribuinte
está efetuando depósitos judiciais (fls. 18 e 972).
• Em consulta ao andamento processual, observa-se que houve nova
apreciação dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional e a
Oitava Turma do TRF da 1a Região, em reexame da causa, acolheu os
embargos de declaração com efeito modificativo para dar provimento à
apelação, uma vez que o STF, ao apreciar o RE 718.874/RS pela sistemática
da repercussão geral, firmou a tese que “é constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção” - fls. 1236/1239.
• A impetrante apresentou embargos de declaração em 05/12/2019 e a
Fazenda Nacional impugnou os embargos em 16/12/2019 (fls. 1231), mas
ainda não houve apreciação do recurso.
12. Conforme movimentação processual anexada ao processo, verificou-se que
ainda não ocorreu pronunciamento da 7o Turma do TRF-1, acerca dos recursos
interpostos pela Fazenda Nacional, permanecendo aos autos sobrestados no
sistema judicial.
13. Em relação ao pedido de MANIFESTAÇÃO (fls. 1291/1299), do contribuinte
para ser encaminhado a Seção competente do Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, informo que
compete a ECOA efetuar esta análise.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
13
14. Sendo assim, será solicitado à ECOA-DEVAT01-VR análise do pedido do
contribuinte – Manifestação de Fato novo e Direito Superveniente – no qual o
mesmo alega ser Tempestivo, com base no art. 16, § 4o., letra “b” do Decreto
70.235/1972, acolhendo-a em todos seus efeitos, para analisar o direito da
Recorrente e provas supervenientes.
15. Com tudo o exposto, conclui-se que os créditos tributários contantes neste
processo, estão abrangidos por depósitos judiciais efetuados em sua integralidade
e serão suspensos no sistema por Medida Judicial, nos termos do art. 151, inciso
V, do Código Tributário Nacional – CTN.
(...)
A contribuinte tomou ciência do teor do referido despacho em 14/09/2021,
conforme teor do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 1.529).
Por meio do “Despacho de Encaminhamento” exarado em 17/11/2021 o processo
foi encaminhado para análise conforme se extrai do excerto abaixo (fl. 1.530):
DESTINO: ECOA-DEVAT01-VR - Preparar Distribuição
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Encaminhe para ECOA/DEVAT01 para análise do pedido do contribuinte (ver
despacho fls. 1523/1526) ¿(sic) Manifestação de Fato novo e Direito
Superveniente ¿ (sic) no qual o mesmo alega ser Tempestivo, com base no art. 16,
§ 4o., letra ¿b¿ (sic) do Decreto 70.235/1972, acolhendo-a em todos seus efeitos,
para analisar o direito daRecorrente (sic) e provas supervenientes.Após análise
devolver processo para ECOJ/DEVAT/01.
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2021
Do “Despacho de Encaminhamento” exarado pela ECOA-DEVAT01-VR extrai-se o
que segue (fl. 1.540):
DESTINO: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF - Receber Processo - Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de Auto de Infração- Funrural e RAT, lavrado pela DRF-Brasília em
30/06/2016 para prevenir a decadência. O Acórdão da DRJ, de 30/05/2017, alm
(sic) de não conhecer da impugnação por concomitância judicial, efetuou a
revisão do lançamento, mantendo parcialmeente (sic) o crédito tributário. Os
autos encontrava-se (sic) suspenso por medida judicial. Em 30/08/2021 o
interessado faz juntada de pedido de Petição ao CARF - Manifestação para
apresentar fato novo e direito superveniente, com preliminar de tempestividade.
Encaminha-se à SERET-CEGAP-CARF-MT para análise e manifestação.
DATA DE EMISSÃO : 08/02/2022
De acordo com o “Despacho de Encaminhamento” lavrado em 11/02/2022 (fl.
1.541):
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
14
DESTINO: CEGAP-CARF-MF-DF - Expedir Processo / Dossiê
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Na Manifestação às fls. 1291/1299, o Sujeito Passivo reitera os pedidos
formulados no Recurso Voluntário protocolado. No entanto, não localizei o
referido recurso. Diante disso, encaminhe-se o presente processo à Origem para
verificação do mencionado documento, bem como para juntada de documentos
que comprovem ou não a sua tempestividade. Ats.
DATA DE EMISSÃO : 11/02/2022
O processo foi encaminhado à unidade de origem para as devidas providências (fl.
1.542).
Por meio do “Termo de Intimação no 838/2022-ECOA/DRF-Goiânia/GO”, lavrado em
02/03/2022, o contribuinte foi intimado a (fl. 1.543):
Sr. Contribuinte,
Em sua petição juntada ao processo em epígrafe em 23/08/2021, intitulada-
PETIÇÃOMANIFESTAÇÃO DE FATO NOVO E DIREITO SUPERVENIENTE, foi feito
referência à Recurso Voluntário - “ Reitera-se os pedidos formulados no Recurso
Voluntário protocolado”.
Não encontra-se nos autos documento de Recurso Voluntário, portanto, INTIMO
V.Sa. a apresentar, dentro do prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento
desta, o Recurso Voluntário mencionado na Manifestação, com a cópia do
protocolo de entrega do mesmo, ou explicação sobre os dizeres do requerimento.
(...)
A ciência da referida intimação pela Cooperativa ocorreu em 03/03/2022, conforme
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 1.546).
Em atendimento ao solicitado, em 08/03/2022, a contribuinte fez juntada de cópia
da petição “MANIFESTAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS E APRESENTAR FATO NOVO E DIREITO
SUPERVENIENTE”, lavrada em 08/03/2022 (fls. 1.549/1.557), em que repisa os argumentos da
“MANIFESTAÇÃO PARA APRESENTAR FATO NOVO E DIREITO SUPERVENIENTE”, lavrada em
16/08/2021 (fls. 1.291/1.299), da qual se extraem os seguintes pedidos (fl. 1.557):
(...)
V - DOS PEDIDOS
Assim sendo, satisfeitas as exigências contidas nas normas vigentes e, denotando-
se a boa-fé do Contribuinte, na hipótese em apreço, passa-se a REQUERER, o que
segue:
I. o recebimento da presente manifestação, por tempestiva, boa e valiosa, com
base no art. 16, § 4o., letra “b” do Decreto 70.235/1972, acolhendo-a em todos
seus efeitos, para analisar o direito da Recorrente e provas supervenientes;
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
15
II. Converter em Recurso Voluntário ao Conselho de Contribuintes, a Resposta a
Intimação protocolada as fls. 1.282, nos termos do art. 4o. Do CPC/2015
III.sem prejuízo dos pedidos efetuados na Impugnação, reformar a decisão da
Delegacia de Julgamento, em conformidade com o art. 26-A, § 6o., I, do Decreto
70.235/1972, para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária
prevista no art. 25 e seus incisos I e II, da Lei 8212/1991, com atualizações
posteriores, os valores inerentes às exportações indiretas, declaradas
inconstitucionais pelo STF;
IV. Caso não seja esse o entendimento, requer-se baixar o processo em diligência,
para averiguar as operações e intimar as destinatárias das mercadorias para
comprovarem as efetivas remessas para o exterior;
V. Reitera-se os pedidos formulados no Recurso Voluntário protocolado sob no
10166725692201639_001282_001287_COPIA_RESPOSTA
A
INTIMACAO_220304110424. (Fls. 1282 a 1287) e na Manifestação de Fato Novo,
protocolada
sob
no.
10166725692201639_001291_001299_COPIA_PETICAO_220304110424.pdf
(...)
De acordo com o “Despacho de Encaminhamento” lavrado em 18/03/2022 (fl.
1.558):
DESTINO: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF - Receber Processo - Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em resposta ao Despacho de fls.1541, que solicita informação do recurso
voluntario mencionado na Manifestação de fls. 1291/1299, o sujeito
passivo,intimado, juntou a explicação às fls.1549 a 1557.Retorno os autos ao
CARF-DF em prosseguimto (sic).
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2022
Em 02/05/2025 a Recorrente fez pedido de juntada aos presentes autos de
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO mediante o qual solicita a retirada e o
sobrestamento do julgamento do processo até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4395, em que foi determinada a
suspensão dos processos judiciais, argumentando o contribuinte que "a mesma lógica de evitar
decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica deve ser aplicada no âmbito administrativo,
especialmente considerando a relevância da matéria e a possibilidade de o entendimento do STF
vincular a atuação da administração pública" (fls. 1.565/1.567).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
16
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Da Admissibilidade da Manifestação - Arguição de Tempestividade.
Em virtude de a Recorrente na petição - Manifestação para Apresentar Fato Novo e
Direito Superveniente (fls. 1.291/1.299) - ter feito menção de “reiterar as razões de fato e de
direito e pedidos declinados no Recurso Voluntário” (fl. 1.298), a unidade de origem, por meio do
Termo de Intimação Fiscal No 838/2022-ECOA/DRF-GOIÂNIA/GO, de 02 de março de 2022,
intimou a contribuinte “a apresentar, dentro do prazo de 10 dias, contados a partir do
recebimento desta, o Recurso Voluntário mencionado na Manifestação, com a cópia do protocolo
de entrega do mesmo, ou explicação sobre os dizeres do requerimento” (fl. 1.543).
Devidamente cientificada em 03/03/2022 (fl. 1.546), a contribuinte apresentou, em
08/03/2022 (fl. 1.548), resposta à intimação, por meio da “Manifestação para Esclarecimentos e
Apresentar Fato Novo e Direito Superveniente” (fls. 1.549/1.557), em que repisa os mesmos
argumentos anteriormente apresentados na referida Manifestação para Apresentar Fato Novo e
Direito Superveniente (fls. 1.291/1.299), invocando sob o manto do “princípio da fungibilidade
recursal”, o reconhecimento da resposta à intimação no 2448/2021-ECPJ/DRF-GOIANIA/GO,
protocolada em 06/08/2021 (fls. 1.282/1.287), como sendo, recurso voluntário, uma vez que a
mesma buscava a reforma da decisão impugnada, cujos argumentos foram reforçados na
manifestação de fato novo.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o Decreto
n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial. Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões
de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não
estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
17
No caso em análise a contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia
29/08/2017 (terça-feira), de modo que o termo de início da contagem do prazo para a
interposição do recurso voluntário começou a fluir no dia 30/08/2017 (quarta-feira), findando-se
no dia 28/09/2017 (quinta-feira). Como a petição – Manifestação de Fato Novo e Direito - foi
protocolada apenas no dia 23/08/2021 (segunda-feira), resta configurada a sua intempestividade.
Melhor sorte não assiste à contribuinte no que diz respeito ao pedido para ser
considerada como recurso voluntário a resposta à intimação no 2448/2021-ECPJ/DRF-GOIANIA/GO
(fls. 1.282/1.287), protocolizada em 06/08/2021, tendo em vista o princípio da fungibilidade
recursal.
O princípio da fungibilidade constitui-se num corolário do princípio da
instrumentalidade das formas ou da finalidade e do princípio do aproveitamento dos atos
processuais, previstos, respectivamente, nos artigos 277 e 283 do CPC1 e tem como foco a
segurança jurídica e a celeridade processual.
Na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio da
fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida
objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do
prazo do recurso cabível.
Como visto, no caso em análise, a resposta à intimação foi apresentada apenas em
06/08/2021, ou seja, após transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição do recurso
voluntário, cujo prazo final extinguiu-se em 28/09/2017.
Em vista destas considerações, a interposição intempestiva do recurso voluntário
proporciona o seu não conhecimento, encerrando-se a fase litigiosa do processo administrativo,
de modo que deixa-se de apreciar as questões apresentadas pela Recorrente, bem como, perde
sentido o pedido de sobrestamento do julgamento protocolizado em 02/05/2025.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer do
recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade.
(...)
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados,
devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725692/2016-39
18

Fl. 1585
DF CARF MF
Original